Tribunal: TJMT
Processo: 1018610-84.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018610-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS LINO - CPF: 785.668.001-68 (PACIENTE), B. A. S. D. S. - CPF: 061.860.341-78 (VÍTIMA), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS LINO - CPF: 785.668.001-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018610-84.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS LINO
IMPETRANTE: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 218-B, §2
o
, II, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE CONDIÇÕES E PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DO ESTADO FLAGRANCIAL – INOCORRÊNCIA – ADOLESCENTE ENCONTRADA NA CASA NOTURNA DE PROPRIEDADE DO PACIENTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DA FIANÇA – VIABILIDADE – CRIME HEDIONDO E INAFIANÇÁVEL – DECOTE DO PAGAMENTO DA FIANÇA, COM A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS IMPOSTAS –LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de a adolescente ter sido contratada para realizar um show de strip-tease, sendo ela localizada em um dos quartos da casa noturna de propriedade do paciente autoriza,
primo icto oculi
, a decretação da prisão em flagrante dele.

Sendo o crime previsto no artigo 218-B, §2º, do Código Penal, considerado hediondo e inafiançável [arts. 1º, VIII e 2º, II, ambos da Lei n. 8.072/1990 e 5º, XLIII, da Constituição Federal], não se mostra possível a fixação da fiança, devendo ser ela decotada em razão de sua flagrante ilegalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018610-84.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

PACIENTE: JOSÉ CARLOS LINO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ CARLOS LINO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos PJE n. 1009115-45.2021.811.0055).

Assevera que o paciente foi preso, em flagrante delito, acusado da prática, em tese, do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente, na sua forma tentada (art. 218-B, §2
o
, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal).

Aduz que, na audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, com a imposição de cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

Em razão desses fatos, verbera que:
1)
a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que o paciente não estava em “estado de flagrância”;
2)
a concessão da liberdade provisória não pode estar atrelada à exigência da fiança, notadamente por se tratar de crime hediondo;
3)
não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação preventiva;
4)
o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis, aliado ao fato fazer uso de medicamentos controlados contra trombose venosa – quadro clínico que pode ser agravado pela COVID-19 –, o que justifica a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [doc. digital n. 105666953].

No dia 9 de outubro de 2021, o Plantonista, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, entendeu que o “
caso não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância”
, de modo que procedeu a redistribuição do feito, aguardando o expediente normal de trabalho, na forma regimental [doc. digital n. 105666953].

Deferi
a liminar vindicada, mantendo a liberdade provisória do paciente mediante as outras condições fixadas pelo juiz da audiência de custódia, afastando a exigência da fiança [doc. digital n. 106132483].

Nas informações prestadas a autoridade coatora noticiou que “
em que pese o referido pleito ter sido remetido ao Sodalício Mato-grossense, no dia 11 de outubro de 2021, o paciente apresentou o comprovante de recolhimento da fiança imposta
”, razão pela qual expediu o competente alvará de soltura [doc. digital n. 107228033].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida [doc. digital n. 108122988].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018610-84.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JOSÉ CARLOS LINO, por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos PJE n. 1009115-45.2021.811.0055.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 6 de outubro de 2021, em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 218-B, §2
o
, II, c/c o artigo 14, II,

ambos do Código Penal.

Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais do 19
o
BPM de Tangará da Serra/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão,
verbis
:

“[...] Esta GU foi solicitada pela Sra. Eulaine Pieri Souza Santos (Conselheira Tutelar) – que acompanhou todo o trâmite da ocorrência até a entrega da menor ao responsável – para atender uma denúncia de exploração sexual de menor na Boate Executivos Bar; QUE ao chegarmos no local constatamos a veracidade da denúncia, sendo que a menor foi encontrada sozinha, em um dos quartos da boate, a qual nos relatou que chegou no local no dia 6/10/2021, às onze horas da manhã; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e o mesmo foi conduzido ao CISC e entregue sem lesões [...]”
(doc. digital n. 105666953).

A própria adolescente, BRUNA ARIELI SANTOS DA SILVA, quando auscultada em sede policial, narrou que:

“
[...] na data de ontem, a declarante recebeu uma ligação no seu celular da pessoa de JOSÉ CARLOS LINO, onde segundo ele precisava contratar uma stripper; QUE não combinaram o valor, porém o acusado iria pagar o valor da declarante; QUE a exibição que a declarante iria praticar na Boate Executivos Bar seria com os seguintes trajes ‘Lingerie’ e tinha como finalidade principal rebolar; QUE indagada se seus pais tem o conhecimento que a declarante pratica strip-tease, respondeu que não, inclusive eles moram em Rondonópolis, ressaltando que na referida cidade, a declarante não mora com eles, pois tem sua própria casa [...]
” (doc. digital n. 105666953).

Após sua prisão em flagrante, o paciente foi submetido à audiência de custódia, momento que a autoridade coatora constatou
não ser o caso
de sua conversão em preventiva, de modo que concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada:
1)
ao seu comparecimento em juízo;
2)
a informar qualquer mudança de endereço; e
3)
ao pagamento da fiança no importe de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais),
verbis
:

“
[...] considerando os elementos inquisitoriais constantes nos autos, bem como tendo em vista o caráter de ultima ratio da custódia preventiva, entendo que a liberdade do indiciado JOSÉ CARLOS LINO não deve ser restringida [...].

Em que pese a comprovada materialidade e os fortes indícios de autoria, corroborados pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de declarações [...], tendo que, no caso, é desnecessária a prisão cautelar podendo o agente responder ao inquérito ou à ação penal em liberdade.

No mesmo sentido, analisando detidamente os antecedentes criminais [...] constato que o indiciado, em que pese responder a demanda tombada sob o n. 0017996-67.2017.811.0055, em trâmite neste Juízo, não possui sentença penal condenatória definitiva, razão pela qual, ausente à hipótese autorizativa capitulada no artigo 313, II [...]e 313, III, do CPP [...].

Não se pode ainda olvidar que o crime em testilha, por si só, não indica a periculosidade de seu praticante [...].

Nesse diapasão, não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312, do CPP [...].

Ademais, reitero que o indiciado não ostenta nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual, de acordo com os ditames legais, concluo que o mesmo é tecnicamente primário.

No mesmo sentido, até o momento inexistem indícios de estar ameaçando testemunhas ou colocando em risco a instrução criminal ou a futura eventual aplicação da lei penal.

Em razão disso, incabível a conversão da prisão em flagrante, ora homologada, em prisão preventiva, impondo-se a concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321, do CPP.

Também, além da imposição de fiança, entendo desnecessária a aplicação de medida cautelar, bastando, por ora, somente a obrigatoriedade do custodiado comparecer a todos os chamamentos judiciais para os quais for intimado e a informar toda mudança de endereço ao juízo [...].

Por essas razões e por tudo o que mais consta nos autos HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO-O em LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA em favor de José Carlos Lino [...] ARBITRO a fiança no montante de 8 (oito) salários mínimos, ou seja, no quantum de R$ 8.800,00 [...]”
(doc. digital n. 105666953).

Em relação à situação flagrancial, os documentos evidenciam que os policiais militares, após a comunicação realizada pelo Conselho Tutelar de Tangará da Serra/MT – acerca da exploração sexual de menores na casa noturna de propriedade do paciente –, se dirigiram ao endereço informado e encontraram a adolescente, BRUNA ARIELI, num dos quartos do estabelecimento.

Ato contínuo, os agentes de segurança deram voz de prisão ao paciente e o conduziram para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Desse modo, não há se falar,
primo icto oculi
, na irregularidade da sua prisão em flagrante.

De outro giro, há patente ilegalidade

na concessão da liberdade provisória, cumulando-a com o pagamento de fiança, uma vez que o crime pelo qual o paciente está sendo investigado [CP, art. 218-B, §2
o
, II, na sua forma tentada], é considerado
inafiançável
consoante se depreende dos artigos 1
o
, VIII e 2
o
, II, ambos da Lei n. 8.072/1990 e 5
o
, XLIII, da Constituição Federal.

Ao julgar caso análogo, a 1
a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça assim se pronunciou,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA
- CRIME INAFIANCÁVEL -
ILEGALIDADE DA FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS
- ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. “Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018)”
(N.U 1012800-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

A despeito de a autoridade ter expedido alvará de soltura em favor do paciente – após a apresentação do comprovante de recolhimento da fiança imposta –, a imposição dela é
flagrantemente ilegal
, cabendo ao paciente requerer a restituição do valor pago no juízo de origem.

Com essas considerações, ratifico a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
JOSÉ CARLOS LINO
, tornando-a definitiva, mantendo-se as demais medidas cautelares outrora fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021